Tribunal: TJES
Processo: 5043207-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043207-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSE SANTOS DE BARROS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE ANTIGO NÃO ADAPTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE STENT E BALÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DISTINGUISHING DO TEMA 123/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear materiais (stent e balão farmacológicos) para realização de angioplastia coronária de urgência, além do pagamento de indenização por danos morais. 2. A recorrente alega a validade de cláusula exclusória em contrato firmado em 1996 (pré-Lei nº 9.656/1998), amparando-se no Tema 123 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese da irretroatividade da Lei nº 9.656/1998 (Tema 123/STF) autoriza a negativa de materiais indispensáveis à cirurgia em caso de risco iminente de morte; e (ii) saber se a negativa de cobertura em situação de urgência cardíaca configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 123 do STF, pois a proteção ao direito fundamental à vida e a situação de vulnerabilidade extrema do paciente (95% de obstrução arterial) sobrepõem-se à questão da irretroatividade da lei. 4. É abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de próteses, órteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico coberto, pois esvazia o objeto principal do contrato (Súmula nº 608/STJ e art. 51, IV, do CDC). 5. A negativa de cobertura em situação de urgência extrema extrapola o mero descumprimento contratual, agravando a aflição psicológica do beneficiário e configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. 6.
Tese de julgamento:
"1. Em situações de urgência com risco de morte, a proteção ao direito à vida permite o custeio de materiais indispensáveis à cirurgia, ainda que em contratos anteriores à Lei nº 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais em caráter de urgência gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990, arts. 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 590.186 (Tema 123); STJ, Súmula nº 608.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, pessoa idosa e portadora de cardiopatia grave com obstrução de 95% na artéria coronária direita, ajuizou a presente demanda em face da Unimed Vitória. Relata que, diante do risco iminente de infarto, seu médico assistente prescreveu, em caráter de urgência absoluta, a realização de angioplastia coronária com implante de stent e balão farmacológicos. Contudo, a operadora negou parcialmente a cobertura, recusando o fornecimento dos materiais sob a alegação de que o contrato, firmado em 1996, não é regulamentado pela Lei 9.656/98 e possui cláusula expressa de exclusão de próteses e órteses. Pleiteou a autorização do procedimento em sede liminar e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O juízo de origem deferiu a tutela de urgência. No mérito, julgou procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela e tornar definitiva a obrigação de custear o procedimento e materiais; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

3. Das Razões Recursais:
Inconformada, a operadora interpôs Recurso Inominado sustentando a legalidade da negativa com base no Tema 123 do STF, alegando que a Lei 9.656/98 não retroage para atingir contratos antigos não adaptados. Argumenta a validade da cláusula 7.1, alínea "n", que exclui próteses e órteses, e afirma ter oferecido a migração do plano ao autor, que permaneceu inerte. Por fim, defende a inexistência de dano moral por se tratar de mera divergência interpretativa contratual e requer a improcedência total ou redução do quantum indenizatório.

VOTO

4
. No mérito, a sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. A controvérsia gira em torno da aplicação do
Tema 123 do STF
a um caso de urgência médica extrema. Embora o STF tenha firmado que a Lei 9.656/98 não retroage a contratos anteriores, o próprio precedente ressalva a necessidade de proteção a
direitos fundamentais e indivíduos em situação de vulnerabilidade
.

6.
No caso em tela, opera-se a técnica do distinguishing, uma vez que o autor possui 95% de obstrução arterial, o que torna o material composto por stent e balão indispensável para garantir o êxito da angioplastia e a própria sobrevivência do paciente perante o risco iminente de morte.

7.
Somado a isso, o STJ consolidou o entendimento de que, havendo cobertura para a cirurgia, a operadora não pode excluir materiais de natureza instrumental necessários à sua execução, sob pena de tornar o objeto do contrato inócuo.

8
. Por fim, por se tratar de contrato de trato sucessivo e renovação mensal, incide o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ, que nulificam cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o Artigo 51, inciso IV, do CDC.

9.
Quanto aos
danos morais
, a negativa de cobertura em situação de grave risco cardíaco extrapola o mero descumprimento contratual. A conduta agrava a aflição e a angústia de um paciente idoso que vê sua vida em risco após décadas de contribuição fiel ao plano. O valor de
R$ 10.000,00
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico diante da reiteração da conduta da ré contra o mesmo beneficiário.

DISPOSITIVO.

10
. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
dos recursos inominados, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

11.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)